Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718387-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, THAIS SILVA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. e THAIS SILVA CUNHA, indeferiu o pedido de postergação de parcela referente ao pagamento de honorários periciais. Eis o teor do decisório combatido (ID 155959830 do processo de referência): A parte autora requer a postergação do pagamento da parcela dos honorários periciais para o final do processo, uma vez que se encontra sem condições financeiras de efetuar o pagamento. No entanto, há pouco menos de um ano, em ID 123735225, em atenção à situação econômica da autora, o juízo deferiu o parcelamento dos honorários, com a primeira parcela a ser paga em 10 dias da ciência da decisão, e a segunda no mês subsequente, com a ressalva de que o laudo só seria entregue com o recolhimento do devido valor. Com efeito, a autora efetuou o pagamento de uma entrada em ID 127364857, em junho de 2022, quando foi determinado o início dos trabalhos. A perícia médica foi realizada em agosto de 2022, conforme ID 146234954. Nesse sentido, a autora teve cerca de 10 meses para efetuar o pagamento da sua quota parte restante, motivo pelo qual não é possível deferir o pedido de postergação do pagamento para o final do feito, sob pena de enriquecimento sem causa da autora e prejuízo ao expert. Sendo assim, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a autora comprovar nos autos o pagamento do restante dos honorários periciais, sob pena de indeferimento da prova pericial e julgamento do feito no estado em que se encontra. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com a despesa processual relativa à contratação do experto, pois, em decorrência da pandemia, sua atividade comercial no ramo de alimentação entrou em falência. Menciona diversas ações judiciais que enfrenta em razão da crise de seu negócio, além de questões pessoais, como divórcio e problemas de saúde. Relata que, embora lhe tenha sido deferido o parcelamento dos honorários periciais, não possui condições de suportar o encargo, mesmo já tendo pago a primeira cota. Assinala que, no momento, se encontra empregada como auxiliar de limpeza de empresa terceirizada, percebendo a renda mensal de um salário-mínimo. Realça encontrar-se em estado de extrema vulnerabilidade, trazendo a manifestação do perito no sentido de não se opor ao seu requerimento. Pugna pela suspensão dos efeitos do édito combatido e, ao final, o deferimento do pleito concernente ao retardamento de parcela referente à remuneração pericial. É o relatório. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que estão presentes os requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Paralelamente, instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 110254128), a autora indicou a necessidade de realização de prova pericial (ID 110566632), o requerido HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. assinalou as provas testemunhal e pericial (ID 110544699) e a ré THAIS SILVA CUNHA, somente testemunhal e documental (ID 110719254). Foi determinada a produção de prova pericial (ID 111345480) e nomeado o perito Dr. ALEXANDRE CHERMAN para a realização do laudo (ID 117746047), ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (IDs 119392496 e 121862272). O estabelecimento hospitalar depositou metade do valor relativo aos honorários (ID 122932549) e a requerente solicitou parcelamento de sua prestação (ID 123027498). O MM. Juiz Cláudio Martins Vasconcelos, acolheu o pleito, pelos seguintes motivos e sob as citadas condições (ID 123735225): A parte autora pede o parcelamento do depósito dos honorários periciais, embora não encontre previsão legal - mas, ao contrário, o artigo 465, §4o do CPC prevê o adiantamento dos honorários periciais pela parte por eles responsável, cujo valor, por sua vez, somente poderá ser levantado pelo perito com a entrega do laudo pericial - revela-se viável, dele não decorrendo qualquer prejuízo às partes ou à regularidade processual. Por certo, com o intuito de compatibilizar a garantia da remuneração do perito e a produção da prova pela parte, entendo razoável o parcelamento da quota-parte da autora dos honorários periciais em duas parcelas mensais iguais, ficando condicionado o início dos trabalhos periciais ao depósito da primeira parcela, a ser realizado no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta decisão. Por sua vez, no mês subsequente, deverá a autora depositar em juízo a segunda parcela, com a ressalva de que a apresentação do laudo pericial ficará condicionada ao recolhimento do referido valor, de modo a não causar prejuízo ao expert e o consequente enriquecimento ilícito pela parte. Diante do exposto, intimem-se as partes acerca da presente decisão. Com o recolhimento da primeira parcela referente aos honorários, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos periciais, informando a este Juízo quanto á [sic] data e local para o início dos trabalhos, que deverá ser comunicado pela Serventia deste Juízo às partes e eventuais assistentes técnicos. A recorrente, ainda compreendendo que o encargo estaria muito elevado, pleiteou maior elastério (ID 125360475), ao que o julgador a intimou a promover “o depósito inicial das parcelas que entender possível, tendo em vista que a entrega do laudo ficará condicionado [sic] ao pagamento integral dos honorários periciais” (ID 126285560). Em 06.08.2022, a demandante recolheu R$ 300,00 (trezentos reais) (ID 127364857) e o perito nomeado iniciou o trabalho especializado (ID 128042899). A perícia médica foi ultimada em 10.08.2022 (ID 133693690) e a recorrente foi intimada a depositar o restante dos honorários, porquanto a apresentação do laudo está condicionada a esse pagamento (ID 146964352). A agravante, então, requestou o pagamento ao final do processo (ID 151342836), o que originou a decisão de indeferimento ora questionada (ID 155959830). Do relatado, a princípio, parece não haver o requisito da probabilidade do direito. Ocorre constar narrativa nos autos no sentido de que a perícia já foi realizada e que o perito concorda em receber a última parcela ao final do processo. A urgência está patente porque poderá ocorrer o julgamento da ação sem análise de prova pericial essencial para o desate da lide. A perícia já concluída é do interesse das partes e do Judiciário. Não é recomendável perder o importante trabalho técnico ultimado, por causa da parcela final ainda não adimplida pelo agravante. Portanto, tendo em vista os princípios da proporcionalidade, da razoável duração do processo e da facilitação do acesso ao Poder Judiciário, a medida de urgência vindicada pode ser concedida. Logo, ao menos de um juízo de cognição sumária, próprio dessa fase recursal, a entrega do laudo em Juízo é medida que se impõe na atual fase processual. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo ativo, devendo ser apresentado o laudo com sua respectiva conclusão, ficando a agravante obrigada a pagar o restante, caso termine o processo como vencida, sob as penas da lei, como aliás, já admite até inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Comunique-se imediatamente ao MM. Juiz de origem, que intimará o perito para apresentar o laudo e, então, ser dado prosseguimento à marcha do processo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador